Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-15.2019.8.11.0014
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000736-15.2019.8.11.0014.
Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.
Recorrente: CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA.
Recorrido: CLEONOR MOREIRA COSTA.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO DANIFICADO PELO FUNCIONÁRIO DO REQUERIDO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATANTE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL- DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso, pois restou evidenciado que os danos causados no veículo decorreram da falha no serviço pelo gerente do recorrente, que no momento do abastecimento utilizou óleo queimado misturado com diesel.
2. No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão do recorrido no sentido de que a conduta do funcionário do recorrente foi determinante para a ocorrência do defeito.
3. Restou evidenciado o transtorno sofrido pelo recorrido em razão do defeito ocasionado no seu caminhão pelo funcionário do recorrente, vale dizer veículo este utilizado para o seu labor diário, situação que configura violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.
4. Restando demonstrado o prejuízo suportado pelo recorrente, a indenização a títulos de danos materiais deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000736-15.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEONOR MOREIRA COSTA - CPF: 997.910.641-72 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LEONEY SOUZA DOS SANTOS (ASSISTENTE), AJACKSON NASCIMENTO CUNHA (ASSISTENTE), JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO DANIFICADO PELO FUNCIONÁRIO DO REQUERIDO -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
CONTRATANTE
CONFIGURADA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL- DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso, pois restou evidenciado que os danos
causados no veículo decorreram da falha no serviço pelo gerente do recorrente, que no momento do abastecimento utilizou
óleo queimado misturado com diesel.

2.

No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão do recorrido no sentido de que a conduta do funcionário do recorrente foi determinante para a ocorrência do defeito.

3.

Restou evidenciado o transtorno sofrido pelo recorrido em razão do defeito ocasionado no seu caminhão pelo funcionário do recorrente, vale dizer veículo este utilizado para o seu labor diário, situação que configura violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.

4.

Restando demonstrado o prejuízo suportado pelo recorrente, a indenização a títulos de danos materiais deve ser mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021